Tribunal: STF
Processo: HC 254398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998). Excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Inocorrência. Complexidade dos fatos em investigação. Paciente foragido. Inexistência de desídia das instituições jurídicas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Revogação do decreto prisional pelo excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que apenas excepcionalmente a ordem de habeas corpus deve ser concedida presente o excesso de prazo da prisão cautelar e desde que a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII; ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade. Precedentes.



    4. A complexidade dos fatos em apuração (lavagem de dinheiro resultante de diversos delitos cometidos por organização criminosa), a quantidade de investigados, as diligências realizadas e o fato de o agravante permanecer foragido desde a decretação da sua prisão preventiva, em 17.5.2024, evidenciam a inexistência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.